Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO. CONSERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DANO E NEXO CAUSAL. PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Discute-se nos autos a ocorrência de defeitos no veículo e se, em razão de tais defeitos, é possível a responsabilização da ré ao pagamento de indenização de dano material e moral ao autor.
2. O autor e a ré se enquadram, nessa ordem, nas figuras de consumidor e fornecedor de produtos e serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Para que se tenha a condenação ao pagamento de indenização necessário evidenciar não apenas o prejuízo sofrido pelo autor, mas também o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela ré.
3.1. Incontestável que as peças da suspensão do veículo do autor estavam danificadas e que a ré conhecia a existência de problemas na suspensão do veículo, cabendo a ela provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não aconteceu, sendo devida areparação material.
3.2. A aquisição de peças diversas da indicada como defeituosa afasta a alegação de que o reparo do som foi recusado pela ré, sendo indevida a reparação do som.
4. "Dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357, Carlos Roberto Gonçalves).
4.1. No caso em tela, não se discute meros defeitos no veículo, mas sim a falta de solução definitiva no conserto do bem, tendo o autor ficado por um longo período privado do uso de seu bem, além de o carro ter sido devolvido sem o reparo integral.
4.2. Todos estes aborrecimentos ultrapassam o mero dissabor diário e violam gravemente a boa-fé contratual, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.